Tribunal: TCU
Processo: 013.315/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9588/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de pensões instituídas pelos ex-Militares do Exército Brasileiro Frederico Gustavo Miranda Caetano Areal, Iorodeme Machado, João Pinto Pacca e Jorge Alberto Casali. Considerando a proposta da Sefip no sentido da legalidade dos atos dos instituidores Frederico Gustavo Miranda Caetano Areal, Iorodeme Machado e João Pinto Pacca; Considerando que a beneficiária da pensão instituída por Jorge Alberto Casali acumula indevidamente a pensão militar em análise com dois benefícios previdenciários, em desacordo com o art. 29, incisos I e II, da Lei 3.765/1960, com a redação dada pela Medida Provisória 2.215-10, de 31/8/2001; Considerando, entretanto, que o ato com indício de ilegalidade ingressou neste Tribunal em 21/6/2015, portanto, há mais de 5 anos; Considerando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.553, de que: "em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas", cuja decisão ainda não transitou em julgado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, e 157 do Regimento Interno do TCU, em: julgar legais as pensões instituídas por Frederico Gustavo Miranda Caetano Areal, Iorodeme Machado e João Pinto Pacca e autorizar os respectivos registros; e determinar o sobrestamento do ato da pensão instituída por Jorge Alberto Casali, até o trânsito em julgado da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 636.553. 1. Processo TC- Processo 013.315/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angela Maria Casali (XXX.854.837-XX); Cleusa Helena Caetano (XXX.574.107-XX); Emilia Felix Machado (XXX.192.347-XX); Lucia Pereira Machado (XXX.277.667-XX); Maria da Penha Vargas Pinto Pacca (XXX.688.807-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Primeira Região Militar 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.